Tribunal: TJDFT
Processo: 0732148-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732148-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TRANSPERIAL TRANSPORTES E TURISMO PERICLES ALCANTARA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento sem pedido liminar interposto pelo Distrito Federal, em face da decisão que reconheceu a prescrição e fixou verba advocatícia sucumbencial em 10% do proveito econômico obtido pelo excipiente, correspondente ao valor dos títulos prescritos. Nas razões recursais, o agravante afirma que a condenação não é cabível quando é reconhecida a prescrição, ainda que oposta exceção de pré-executividade. Ressalta a inobservância ao princípio da causalidade, porquanto “há mais de três anos as CDAS já estavam declaradas prescritas pelo próprio Distrito Federal, no âmbito administrativo”. Pugna pelo provimento do recurso, para afastar os honorários de sucumbência, nos termos expostos. Sem preparo, em razão da isenção legal. O recurso é tempestivo e a representação processual está regular. Ante o exposto, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator